Tribunal: TJSP
Processo: 1021622-45.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência do requerido.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCLUSÃO NO CCF. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, que se impõe. Questão de ordem pública. Apreciável de ofício. Cheques. Supostos créditos constituídos em favor de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência do requerido.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCLUSÃO NO CCF. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, que se impõe. Questão de ordem pública. Apreciável de ofício. Cheques. Supostos créditos constituídos em favor de terceiros que não fazem parte do polo passivo da demanda, razão pela qual a questão constitui res inter allios, não havendo possibilidade de a sentença proferida contra o réu originário, atingir a esfera de direitos de terceiros. Consequentemente, sem o reconhecimento de que os títulos seriam efetivamente inexigíveis, não se pode acolher a pretensão de ilegitimidade da inclusão dos dados do autor no CCF.
DANOS MORAIS. Cheques devolvidos por encerramento de conta bancária. Ausência de falha na prestação de serviços do banco, eis que diante do encerramento da conta corrente, o réu não tinha obrigação de conferir a regularidade das assinaturas. Indenização afastada.

Recurso provido para afastar a indenização por danos morais. De ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, no que tange ao pedido de declaração de inexigibilidade dos títulos.